Tribunal: STF
Processo: ARE 1589885
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Na essência, busca-se a revisão da condenação.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais não impugnam fundamentos que constam do ato impugnado.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que as razões recursais impugnam fundamento que não consta da decisão recorrida.

    3.1 As razões recursais não guardam nenhuma relação com o ato recorrido, a revelar interposição meramente protolocar, sem qualquer pretensão de reforma.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão.